Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. VÍTIMA LESIONADA GRAVEMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes e emprego de faca, em que a vítima experimentou lesões corporais graves em razão do golpe de faca que recebeu da ré no momento em que era extorquida pela dupla de travestis a entregar dinheiro ou pertences, improcedente o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Não há falar que a ré agiu em legítima defesa, pois foram ela e sua comparsa (já falecida) que deram início às agressões à vítima, a fim de extorquirem-na, sendo que, em determinado momento, as ameaças derivaram para um golpe de faca na vítima, que experimentou lesão grave em razão da facada, pelo rompimento de artéria e veia do braço, que causou intenso e abundante sangramento, causando-lhe perigo de vida.
3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.
4. Ambos os recursos conhecidos; negado provimento ao recurso da ré; dado provimento ao recurso ministerial.